Tribunal: TJSP
Processo: 1005423-02.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Contrato de Compra e Venda - Rescisão por inadimplemento dos compradores c.c. Perdas e danos e multa – Sentença de improcedência. Preliminar de intempestividade do recurso afastada. Preliminar de intempestividade da contestação afastada. No mérito. Ausência de provas quanto à realização do contrato de compromisso de compra e venda entre as partes. Dúvidas quanto à lisura do contrato juntado pela

Ementa:
Contrato de Compra e Venda - Rescisão por inadimplemento dos compradores c.c. Perdas e danos e multa – Sentença de improcedência. Preliminar de intempestividade do recurso afastada. Preliminar de intempestividade da contestação afastada. No mérito. Ausência de provas quanto à realização do contrato de compromisso de compra e venda entre as partes. Dúvidas quanto à lisura do contrato juntado pela apelante. Existência de contrato entre os apelados e terceiras pessoas referente ao mesmo imóvel. Autora não se desincumbiu de provar o alegado. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-02.2013.8.26.0152 -Voto no 1682
mo
Registro: 2020.0000227248
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1005423-02.2013.8.26.0152, da Comarca Cotia , em que é Apelante: ELISETE
CAPURICE CHACON
Apelados: Marcia Celeste Ramos Chacon e Jairo Caporice Chacon
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U. de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-02.2013.8.26.0152 -Voto no 1682
mo
Apelação Cível no 1005423-02.2013.8.26.0152
Apelante: ELISETE CAPURICE CHACON
Apelados: Marcia Celeste Ramos Chacon e Jairo Caporice Chacon
Comarca: Cotia
Voto no 1682
Contrato de Compra e Venda - Rescisão por inadimplemento
dos compradores c.c. Perdas e danos e multa – Sentença de
improcedência. Preliminar de intempestividade do recurso
afastada. Preliminar de intempestividade da contestação
afastada. No mérito. Ausência de provas quanto à realização
do contrato de compromisso de compra e venda entre as partes.
Dúvidas quanto à lisura do contrato juntado pela apelante.
Existência de contrato entre os apelados e terceiras pessoas
referente ao mesmo imóvel. Autora não se desincumbiu de
provar o alegado. Sentença mantida. Recurso Desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pela parte autora,
em ação de rescisão contratual combinado com reintegração de posse, com
pedido liminar, que foi negado (fls.43), cuja sentença julgou improcedente
o pedido e julgou extinto o processo, com exame de mérito, na forma do
artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa, observada a gratuidade concedida. Ainda, revogou a decisão de
fls. 225, que proibia a venda do imóvel pelos réus (fls. 442/445).
Inconformada, a autora-apelante requer a reforma
da sentença. Preliminarmente pediu o reconhecimento da intempestividade
da contestação apresentada nos autos às fls. 54/108. No mérito, pede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-02.2013.8.26.0152 -Voto no 1682
mo
provimento do pedido, julgando procedente a ação e determinando a
reintegração no imóvel com autorização para arrombamento e
acompanhamento de força policial, caso seja necessário (fls. 459/490).
Apresentadas as contrarrazões, a parte ré pediu
preliminarmente o reconhecimento da intempestividade do recurso e, no
mérito, pediu o desprovimento (fls.508/514).
A autora é isenta de preparo, posto que
beneficiária da justiça gratuita (fls. 43).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Preliminarmente, em razão de condição de
admissibilidade, passo a analisar o pedido da apelada, pelo reconhecimento
da intempestividade recursal.
Como se observa, a sentença foi disponibilizada
em 23/10/2018 (fls.446/447). No entanto, considera-se a data da
publicação o primeiro dia útil subsequente. O prazo recursal teve início,
portanto, no dia seguinte, ou seja, 24/10/2018, fluindo o prazo de apelação
do próximo dia útil seguinte, em 25/10/2018, até 19/11/2018. Isto porque,
primeiramente, de acordo com o artigo 224 do CPC, os prazos devem ser
contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento e
ainda, considerando o artigo 219 e 1003, §5o, ambos do CPC, devem ser
considerados somente os dias úteis.
O Provimento CSM 2.457/2017, publicado no
DJE em 01/12/2017, dispôs sobre a suspensão do expediente forense no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-02.2013.8.26.0152 -Voto no 1682
mo
ano de 2018 e estabeleceu que, além de outros, os dias 02, 15 e 16 de
novembro não haveria expediente.
Assim, diante do protocolo da petição de
apelação que se deu em 15/11/2018, às 18h00, tem-se que tempestiva,
devendo pois ser afastada a preliminar arguida pela apelada.
Quanto ao pedido preliminar da apelante, sobre a
intempestividade da contestação, também deve ser afastada.
Às fls. 199, o juízo de primeiro grau analisou o
pedido e, com razão, afastou a intempestividade, posto que, nos termos da
certidão de fl. 50, o ciclo citatório não se completou naquele ato,
considerando tratar-se de dois réus (artigo 241, III, CPC/73) e o segundo
requerido não havia sido citado, não havendo que se falar, portanto, em
intempestividade de contestação.
No mérito, o recurso não merece provimento.
Consta que as partes pactuaram a compra e venda
de um imóvel no valor de R$90.510,00, sendo a autora irmã do corréu e ex
cunhada da corré. Em razão da inadimplência dos corréus, a autora-
apelante quer a rescisão do contrato e pagamento de perdas e danos e
multa.
Alega a apelante que foram feitos vários contratos
a fim de deixar os réus confortáveis em relação ao pagamento e, ao final,
restou o contrato que estipulou o valor de R$2.000,00 de entrada e de 360
parcelas de R$350,00 (fls.19/23).
Já os corréus alegam que o imóvel não pertencia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-02.2013.8.26.0152 -Voto no 1682
mo
apelante e que dele não poderia dispor.
É bem verdade que os réus possuem dívidas e
provavelmente devem à apelante, fato que não foi contrariado. No entanto,
o que se tem dos autos é que essas dívidas não estão relacionadas ao
imóvel em questão, embora tenha sido juntadas aos autos diversas notas
promissórias assinadas pela corré Márcia, todas datadas de 11/03/2012, a
mesma do contrato, e no valor de R$350,00 (fls. 28/31, 164/167, 246/306).
As anotações de fls. 94/103 também dão indícios
à alegação dos réus, que deviam para a apelante.
Às fls 91/93, consta instrumento particular de
compra e venda do imóvel em questão pelos corréus, mas de terceiras
pessoas.
A perícia de fls. 386/406 demonstra que as
assinaturas da corré Márcia são verdadeiras, no entanto, o que se tem de
conclusivo é que, embora as assinaturas sejam da corré, não há
comprovação convincente da dívida relacionada à compra do imóvel em
comento.
Assim, não há como divergir do entendimento
esposado pelo juízo de primeiro grau, pois a autora-apelante se ateve em
demonstrar que há dívida, porém não comprovou, com elementos
convincentes, a venda do imóvel para os réus.
A autora-apelante não se desincumbiu da
produção de provas dos fatos alegados na inicial.
O contrato que veio aos autos com a inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-02.2013.8.26.0152 -Voto no 1682
mo
realmente traz dúvidas quanto à sua lisura, que, somadas à gravação
juntada aos autos de fls. 241, convence que a sentença proferida em juízo
de primeiro grau não deve ser reformada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, e, nos termos do artigo e nos termos do artigo
85, § 11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
em 5%, ressalvado o benefício da justiça gratuita concedido.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator